Tribunal: TJDFT
Processo: 0003199-08.2017.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. AUTORIA E MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES PREVISTAS NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DISPOSITIVO QUE CONTÉM MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA. DOSIMETRIA. 2a FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA E REITERAÇÃO ESPECÍFICA. PATAMAR DE AGRAVAMENTO MAIS SEVERO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria dos crimes de roubo majorado, máxime pelos depoimentos harmônicos e coerentes das vítimas, que possuem especial relevância em crimes contra o patrimônio, improcedente o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2. A ausência de observância do procedimento de reconhecimento de pessoa, previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, não gera nulidade, tampouco enfraquece a versão apresentada pelas vítimas ou testemunhas, podendo o juiz utilizar tais elementos probatórios para fins de formação de seu convencimento.

3. A ausência de apreensão ou de perícia na arma utilizada no crime de roubo não impede o reconhecimento da causa de aumento referente ao seu emprego, mormente quando a sua utilização é corroborada por outros meios de prova, como as declarações das vítimas.

4. Presentes duas causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo a remanescente como causa configuradora do tipo circunstanciado, sem que isso implique bis in idem. Precedentes do STJ.

5. Razoável o agravamento em fração superior a 1/6 (um sexto) da pena, na segunda fase da dosimetria, pela agravante da multirreincidência, pois a reiteração delitiva indica a necessidade de maior severidade na fixação da pena intermediária. Precedentes do STJ.

6. Recursos conhecidos e desprovidos.